Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747051-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: MARISTANE VIEIRA ZIMERER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em desfavor de MARISTANE VIEIRA ZIMERER, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais (ID 66075115). Em suas razões (ID 66075123), sustenta que: 1) não houve a intimação pessoal da apelante para impulsionar o feito; 2) durante todo o trâmite processual, diligenciou, sem sucesso, no sentido de encontrar o paradeiro do bem, para que a liminar fosse cumprida; 3) pleiteou a conversão em ação de execução; 4) a sentença não foi devidamente fundamentada. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada. Preparo recolhido (IDs 66075124 e 66075125). Comprove o apelante a legitimidade ativa para o recurso, pois a parte autora, nos autos originais, é FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, CNPJ 40.677.194/0001-89, e o recurso foi proposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II, CNPJ 43.104.450/0001-37. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator